Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. IMPOSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO (ABSORÇÃO DAS VIAS DE FATO) PARA INJÚRIA REAL. ANIMUS VULNERANDI. USO DA VIOLÊNCIA PARA INTIMIDAR E RETALIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela parte ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta a apelante que seu intuito foi de injuriar a vítima, e não de agredi-la, utilizando-se de vias de fato somente para alcançar o intuito de injúria. Argumenta a necessidade de adequação do tipo penal de vias de fato para injúria real, declarando-se, ainda, a impropriedade do meio empregado, vez que o processamento deve ser feito com o manejo de ação penal privada (art. 145, do Código Penal - CP), que irá redundar na declaração de decadência (art. 103, CP) e, de consequência, a exclusão de punibilidade (art. 107, inciso IV, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração de possível desclassificação (absorção) do crime de vias de fato para o crime de injúria real.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria real (art. 140, §2o, do CP) é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro, acrescida de violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi.
5. A contravenção penal de vias de fato está prevista no artigo 21 da LCP e ocorre quando há agressões físicas ou atos violentos contra outrem, sem causar lesão corporal, inclusive ao arremessar objetos, podendo incluir empurrões, tapas, socos, puxões de cabelo, chutes e pontapés. Ressalte-se que se trata de ação penal pública incondicionada, conforme art. 17 da LCP
6. No caso, evidencia-se que a vítima narrou a dinâmica dos fatos de forma segura e coerente, o que foi corroborado pelas declarações da testemunha VANESSA. Ademais, a própria apelante confessou que “a raiva tomou conta da acusada e "teve vontade de bater nele"; que o intuito era que as pessoas vissem e ele parasse, desse uma trégua em casa”.
7. Não consta dos depoimentos menções a ofensas físicas humilhantes, ainda que sem vestígios, em desfavor de MARCOS VINÍCIUS, como por exemplo uma cusparada ou jogar um líquido no rosto, aptas a configurar a alega injúria real, ofendendo ou ultrajando a personalidade da vítima.
8. Nesse contexto, não se verifica na violência empregada pela ré a intenção de ferir a honra da vítima, porquanto sua conduta não foi orientada pelo animus injuriandi, mas sim pelo animus vulnerandi. Portanto, inexistindo a citada pretensão de ultrajar a vítima, resta presente somente a ofensa à integridade.
9. Convém destacar que “Se a violência é praticada não com o intuito de humilhar a vítima, mas sim como forma de intimidá-la ou retaliá-la, o tipo penal descrito no art. 140, § 2o, do Código Penal não está caracterizado” (Acórdão TJDFT 1294702).
10. Para que a contravenção de vias de fato seja absorvida pela injúria real (desclassificação postulada), é essencial que as agressões físicas tenham a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima. A vítima deve se sentir ultrajada, impactando negativamente sua autoimagem e o conceito que tem de si mesma. No entanto, isso não ficou suficientemente esclarecido.
11. Por fim, ainda que fosse considerada a existência de injúria real, é “Inviável a aplicação do princípio da consunção entre o art. 21 da LCP e o art. 140 do CP se a vítima decaiu do direito de oferecer a queixa-crime pelo crime de injúria, delito de ação penal privada, devendo remanescer, portanto, a contravenção de vias de fato” (Acórdão TJDFT 565346).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação não provida. Sentença mantida.
13. Sem custas e honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, §2o; LCP, art. 17 e 21.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1294702, Rel. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2020; TJDFT, Acórdão 565346, Rel. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16.1.2012.